Tribunal: STF
Processo: Rcl 66335
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização do trabalho. 5. Violação ao entendimento firmado na ADPF 324. 6. Ato reclamado anterior ao paradigma do STF. Cabimento da reclamação. 7. Reclamação ajuizada para garantir a autoridade de precedente firmado pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade. Desnecessário esgotamento prévio das instâncias ordinárias. 8. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e deferir a gratuidade de justiça.